Tribunal: TCU
Processo: 039.055/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18756/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de pensão militar relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.055/2021-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Anacirema Braga de Moraes (CPF XXX.432.849-XX); Anita de Moraes Callado (CPF XXX.448.099-XX); Isabel Cristina Moura dos Santos e Santos (CPF XXX.585.187-XX); Jacqueline Peres Lins (CPF XXX.171.047-XX); Luciane Menezes de Ciqueira (CPF XXX.714.245-XX); Marcela Mary Jose da Silva (CPF XXX.647.055-XX); Márcia Valéria Jose da Silva Santos (CPF XXX.243.255-XX); Maria Elisabete Santos de Brito (CPF XXX.221.787-XX); Regina Fátima Moura dos Santos Cardoso (CPF XXX.563.687-XX) e Sônia Maria Moura dos Santos Teixeira (CPF XXX.503.807-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.